Tribunal: TJDFT
Processo: 0067561-23.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO REGULATÓRIA. MATÉRIA RESOLVIDA NO AMBIENTE DE RECURSOS REPETITIVOS (RECURSO ESPECIAL No 1.251.331 - RS). TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E INCLUSÃO DE GRAVAME E DE RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. MATÉRIA RESOLVIDA NO AMBIENTE DE RECURSOS REPETITIVOS (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP). TESES FIRMADAS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS ACESSÓRIOS. RESSALVAS: ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E/OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SERVIÇOS EXECUTADOS. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA, EM REJULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.

2. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que legitima e autoriza à Cédula de Crédito Bancário, que consubstancia espécie do gênero contrato bancário, a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que seja desqualificada e infirmada (Lei no 10.931/04, art. 28).

3. A tarifa de cadastro, ou denominação congênere, é passível de ser exigida uma única vez ao início do relacionamento entabulado entre consumidor e a instituição financeira, pois, aliado ao fato de que é legitimada sua cobrança pelo órgão regulador competente - Resoluções BACEN no 2.303/96, 3.518/07, 3.693/09 e 3.919/10, - emerge dos serviços desenvolvidos pela instituição financeira volvidos à viabilização do estabelecimento do vínculo - pesquisas cadastrais, preparação de cadastro etc. -, legitimando o reembolso dos seus custos, e, outrossim, não se divisando abusividade concreta na sua exigibilidade se ponderada sua expressão pecuniária com o valor do contrato firmado, torna-se inviável sua invalidação ou mitigação, conforme tese firmado pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do estatuto processual (REsp no 1.251.331 - RS).

4. As tarifas de registro de contrato/gravame eletrônico e ressarcimento de serviços de terceiros consubstanciam a transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, e, conquanto legitimada essa transmissão de encargos, demanda a subsistência de previsão contratual que permita ao mutuário adequada apreensão da gênese e destinação dos acessórios e, sobretudo, que derivam de custos e serviços que foram fomentados pelo agente financeiro, legitimando o reembolso do vertido, emergindo da ausência de comprovação da efetiva prestação do respectivo serviço referente aos encargos contratuais a impossibilidade de serem transmitidos ao tomador do mútuo (REsp no 1.578.553/SP).

5. Aferido, porquanto incontroverso, que o contrato fora devidamente registrado e o gravame anotado no registro do automóvel objeto do empréstimo garantido por alienação fiduciária, assim como devidamente realizados os serviços de terceiro, e contemplando o contrato previsão de transmissão dos custos dos serviços, devidamente aparelhada em disposição que encerra essa previsão de forma especificada, não deixando álea para dúvida sobre a imputação dos acessórios ao consumidor/mutuário, a cobrança das tarifas correlatas – registro de contrato e gravame e serviços de despachante -, guardando conformação com os parâmetros praticados no mercado, reveste-se de legitimidade, obstando a invalidação de sua cobrança (Recurso Especial no 1.578.553-SP).

6. Apelação da autora conhecida e desprovida, em rejulgamento. Sentença mantida. Unânime.